Tribunal: TJDFT
Processo: 0732848-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732848-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Condomínio Quintas do Sol Agravado: Nestor Goncalves Cruzeiro Junior D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Quintas do Sol contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos no 0707847-37.2023.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se da fase de cumprimento de sentença. Retifique-se a autuação. Intime-se a parte devedora, por carta com aviso de recebimento, no endereço constante do ID 156670507, tendo em vista que não possui advogado constituído nos autos (artigo 513, II, do CPC), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento do débito, devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, bem como das custas relativas a esta fase processual, devidamente atualizadas pelo INPC, sob pena de acréscimo de honorários advocatícios de 10%, por expressa previsão legal (artigo 523, § 1o, do CPC), além de imposição de medidas constritivas (artigo 523, § 3o, do CPC). Cumpre destacar que, em análise ao disposto no artigo 523, § 1o, do CPC, somente é prevista a aplicação de multa de 10% do cumprimento de sentença nas hipóteses de execução de sentença judicial condenatória, o que, entretanto, não é caso deste processo, que está baseado na sentença homologatória de ID 162454488. Dessa forma, sua incidência é inadequada em observância ao referido diploma legal.” (Ressalvam-se os grifos) O condomínio agravante alega em suas razões recursais (Id. 62629515) que a multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, decorrente da ausência de adimplemento voluntário da obrigação pelo devedor dentro do prazo de 15 (quinze) dias, também deve ser aplicada nos casos de sentença que homologa a transação celebrada entre as partes, não estando a sua aplicação limitada, portando, às hipóteses de sentença com eficácia condenatória. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória impugnada, para que o incidente de cumprimento de sentença tenha seguimento com a previsão de aplicação da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC em desfavor do recorrido caso não seja efetuado o pagamento voluntário dentro do prazo legal. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 62629528) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 62629528) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor de sua decisão. No caso o recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Sodalício consiste em avaliar a aplicabilidade da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, ao caso de incidente de cumprimento de sentença que tem por justificativa o inadimplemento das obrigações assumidas em transação celebrada entre as partes e devidamente homologada pelo Juízo singular. A multa aludida tem natureza processual coercitiva, pois tem como objetivo compelir o devedor a promover o adimplemento voluntário, dentro do prazo legal, da obrigação de pagar previamente instituída em seu desfavor. Assim, ao efetuar o pagamento o devedor evita a majoração automática do montante referente à dívida. A mencionada multa também ostenta caráter punitivo, diante da finalidade de penalizar o devedor em mora pelo não pagamento de valores previamente estabelecidos e incontroversos. O caput do art. 523 estabelece o prazo em que deve ser adimplida a obrigação e o seu § 1o fixa a sanção correspondente para o caso de sua inobservância. O fato de ser declaratória, e não condenatória, a eficácia preponderante da sentença ora em fase de cumprimento, de modo isolado, não impede a aplicação da multa em referência, pois subsistem as mencionadas finalidades, coercitiva e sancionatória, nos casos de obrigação não adimplida prevista no instrumento referente à transação celebrada entre as partes. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INFORMAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NOS AUTOS DE ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DISCUSSÃO A RESPEITO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NO CURSO DE ANTERIOR EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DE NOVA MULTA E HONORÁRIOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO DO ACORDO. VENCIMENTO ANTECIPADO DE PARCELAS VINCENDAS. CABIMENTO. 1. A necessidade concreta da tutela jurisdicional e do interesse em obtê-la surge quando demonstrada a ausência de meios para satisfazer a pretensão sem o exercício da jurisdição. 1.1. Possui interesse recursal a parte que, a despeito de informar nos autos de origem o cumprimento da obrigação, mantém a discussão a respeito do excesso de execução no cumprimento de sentença. 2 É possível a incidência de nova multa e honorários, nos termos do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, no caso de cumprimento de sentença homologatória de acordo no curso de anterior execução de título judicial. 3. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. 3.1. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte (preclusão lógica), ou por seu prévio exercício (preclusão consumativa). 3.3. Ao deixar de interpor recurso de apelação contra a r. sentença pela qual foi homologado o acordo celebrado pelas partes litigantes, com a consequente resolução do processo, com exame do mérito, a parte agravante manifestou comportamento contraditório em relação à pretensão de que fosse determinada apenas a suspensão do cumprimento de sentença até a satisfação da obrigação convencionada. 3.4. As alegações atinentes à suspensão do processo e à homologação do acordo na fase de cumprimento por sentença, com resolução do mérito, encontram-se acobertadas pelo manto da coisa julgada. 3.6. Homologado o acordo, por sentença, tem-se por constituído novo título executivo judicial, de modo que o inadimplemento da obrigação convencionada pelas partes transigentes assegura ao credor o direito de promover novo cumprimento de sentença, sujeitando o devedor aos encargos previstos no § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. 4. A ausência de previsão no acordo do vencimento antecipado das parcelas, não obsta a cobrança do valor da integralidade da dívida, haja vista que inadimplida a obrigação convencionada, no tempo e modo pactuados, deve ser reconhecido o direito do credor de promover o cumprimento da sentença homologatória. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1641795, 07310307420228070000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA. INTIMAÇÃO REGULAR. NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NO PRAZO LEGAL. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 523, § 1°, DO CPC. CABIMENTO. MULTA CONTRATUAL. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE PENHORA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há bis in idem na incidência cumulativa de multa contratual e a prevista no art. 523, § 1°, do CPC. 2. Enquanto a multa do art. 523, § 1°, do CPC visa compelir o devedor a cumprir a obrigação, a multa estabelecida no contrato tem caráter exclusivamente punitivo. 3. O acréscimo de encargos moratórios sobre parcela paga provoca o enriquecimento sem causa do exequente. 4. É possível ampliar a penhora se o valor dos bens penhorados foi inferior ao crédito em execução. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.” (Acórdão 1301038, 07194311220208070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. CELEBRAÇÃO DE TRANSAÇÃO. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS AJUSTADAS NO ACORDO PELA DEVEDORA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS COMO PENALIDADE PARA O DESCUMPRIMENTO DA TRANSAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO VALOR EXEQUENDO NO PRAZO DE QUINZE DIAS (ART. 523, §1o, DO CPC). CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA. ART. 3o, INCISO IV, DA LEI N.o 8.009/90. VIABILIDADE. 1. A exigência de multa e honorários advocatícios previstos na transação, como penalidade para o inadimplemento do ajustado entre as partes, cumulada com a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC, por causa da falta de pagamento do débito exequendo no prazo legal, não caracteriza bis in idem, pois as cobranças possuem fundamentos jurídicos diversos. 2. A proteção do bem de família não se aplica aos débitos condominiais incidentes sobre o imóvel utilizado para moradia do devedor, por expressa disposição do art. 3o, inciso IV, da Lei n.o 8.009/90, mesmo no caso de o encargo ter sido instituído por associação de moradores de condomínio irregular. 3. Agravo provido.” (Acórdão 1158683, 07072764520188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. INADIMPLEMENTO. DEFLAGRAÇÃO DE NOVO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA. ARTIGO 523, §1o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A interpretação do acordo judicial firmado deve observar as disposições livremente pactuadas entre as partes, bem como o ordenamento processual como um todo. 2. In casu, extinto pelo juízo de primeiro grau o primeiro cumprimento de sentença em virtude da celebração do acordo e com a determinação judicial da deflagração de um novo procedimento por meio de decisão, cujos termos se encontram preclusos, cabível a incidência das verbas previstas no artigo 523, §1o do CPC caso o executado não pague o valor devido no prazo legalmente previsto. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1151315, 07197322720188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto está constatada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente em suas razões recursais. O requisito inerente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito no caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada ocasionará prejuízos à busca pela satisfação do crédito constituído em favor do condomínio. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar a produção de efeitos pela decisão interlocutória impugnada, deixando para que a Egrégia 2a Turma delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 8 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator